Tribunal: STF
Processo: RE 714475
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCOGNOSCIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIÁVEL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.6.2011.



    O art. 557, caput, do Código de Processo Civil, permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    Deficiência de fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.



    A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de violação a incisos do artigo 5º da Constituição Federal podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. 



    O fato de a decisão ser sucinta e contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.